Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. PENA MENOR QUE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. EMBARGANTE MULTIRREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. DESPROVIMENTO.
1. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos, mas em se tratando de réu multirreincidente, com maus antecedentes, e conduta social valoradas negativamente, correto o regime inicial fechado, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.